Tribunal: TJDFT
Processo: 0715769-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715769-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SERGIO ANTONINO FONSECA PACIENTE: WEDER CARDOSO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por SERGIO ANTONINO FONSECA em favor de WEDER CARDOSO DE SOUZA, visando revogar prisão preventiva. Narra haver sido o paciente preso preventivamente no dia 12/04/2023, após o oferecimento da peça acusatória, pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal. Aduz ter o acusado constituído defesa assim que envolvido no feito criminal, apresentado resposta à acusação e mantido atualizado seu endereço, não havendo razões para a decretação da preventiva. Assevera que o paciente apenas ostenta condenação penal por crime anterior descrito no Código de Trânsito, por conduzir veículo sem habilitação, isto é, não há elementos hábeis a amparar a periculosidade e o decreto prisional. Alega só se admitir o cerceamento antecipado quando restar comprovado que a liberdade do agente pode colocar em risco a ordem pública ou a instrução criminal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência. Sustenta possuir residência fixa, atividade lícita e ser pai de dois filhos menores, os quais necessitam da presença do genitor. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0709053-66.2022.8.07.0019) ter o paciente, em concurso com mais uma pessoa, sido indiciado pela prática do crime de homicídio de Leonardo Leão Freitas, por motivo fútil e se valendo de recurso que dificultou a defesa da vítima. Consta que a vítima estava em um bar no Recanto das Emas, acompanhado de sua namorada, Lívia Campos Cavalcante Lunardi, e, em determinado momento, esbarrou no paciente, o qual estava com o corréu Haniel Henrique de Oliveira Sousa. Iniciou-se uma discussão entre os envolvidos que evoluiu para vias de fato e findou com a intervenção de terceiros. Os réus, após saírem do interior do bar, cercaram o local, no intuito de ceifar a vida de Leonardo. A namorada da vítima disse perante a autoridade policial que os dois tentaram fugir pela porta dos fundos, no entanto foram interceptados pelos acusados. Afirma ter tentado segurar Haniel, o qual a ameaçou dizendo que se não o soltasse, ela seria esfaqueada, motivo pelo qual ela o soltou. Em seguida, o paciente e um indivíduo ainda não identificado imobilizaram e agrediram a vítima e Haniel desferiu as facadas em Leonardo. Posteriormente, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente como incurso no crime do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 29 todos do Código Penal, em relação à vítima Leonardo. O corréu Haniel, por sua vez, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, em relação à vítima Leonardo Leão Freitas, em concurso material com o art. 147, caput, do Código Penal, em relação à Lívia Campos Cavalcante Lunardi (ID 144141605, origem). Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a preventiva foi decretada a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A prova da materialidade é extraída da Ocorrência Policial no 10509/2022-27a DF, Auto de Apresentação e Apreensão n. 1078/2022, Relatório Final, Laudo de Perícia Criminal e pelos termos da denúncia. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos dos agentes policiais – cuja credibilidade emana das condições de agentes públicos – e da namorada da vítima, a qual estava presente no momento do crime e assim dispôs: “WEDER saiu do bar, tendo retornado após poucos minutos, e chamou LEONARDO, gritando: 'vem aqui fora, vamos resolver aqui fora!'. Que LEONARDO não saiu, porque estava com medo de que WEDER estaria armado. Que WEDER iniciou outra confusão, tendo sido apartado pelas pessoas ali presentes, inclusive pelo dono do bar. Que todas as pessoas foram retiradas do bar, que foi fechado, ficando apenas a depoente e LEONARDO no seu interior. com o casal de proprietários do estabelecimento. Que saíram pela porta dos fundos, momento em que HANIEL e WEDER, juntamente com outros dois indivíduos desconhecidos, correram em direção a LEONARDO. Que HANIEL estava com uma faca em punho, indo acertar LEONARDO, momento em que o segurou, mas HANIEL Ihe disse 'me solta. senão você é que vai levar facada!'. Que soltou HANIEL, o qual correu com a faca juntamente com WEDER atrás de LEONARDO, que foi esfaqueado. Que viu WEDER e HANIEL em cima de LEONARDO, com outro indivíduo desconhecido. Que LEONARDO se levantou sentido dor nas costas e sangrando muito, enquanto os agressores fugiram correndo. Que segurou LEONARDO em seus braços, tendo visto uma perfuração nas costas dele e no abdômen, que, enquanto LEONARDO respirava, fazia barulho da respiração no furo em suas costas." (grifos acrescidos) Ademais, a folha de antecedentes penais do paciente revela sua inclinação para prática de atos ilícitos, pois, entre 2017 e 2019, cumpriu medidas socioeducativas de liberdade assistida, semiliberdade e internação pela prática de atos infracionais análogos a roubos majorados. Por fim, foi comunicado ao órgão ministerial que a mãe da vítima, após ter sido intimada para depor em Juízo, teve sua residência invadida por indivíduos com rostos cobertos, que batiam na porta e requisitavam sua presença, fato registrado em Ocorrência Policial. Resta evidenciada, portanto, que a prisão preventiva, no presente caso, também está fundamentada na necessidade de garantir a instrução criminal. Dessa forma, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator